Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-61.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000524-61.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TANIA MARIA DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 338.343.908-95 (APELANTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), FELINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 241.635.201-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. FALECIMENTO DO RÉU. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Tania Maria Domingues de Oliveira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Usucapião Ordinária n. 1000524-61.2023.8.11.0011, sob fundamento de abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A apelante sustenta que a extinção foi prematura, pois a sentença foi proferida antes do término do prazo de suspensão processual decorrente do falecimento do réu e sem a sua prévia intimação pessoal, requerendo a anulação da decisão e o regular prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença foi proferida antes do término do prazo de suspensão processual em razão do falecimento do réu, conforme o art. 313, §2º, I, do CPC; e (ii) verificar se houve o cumprimento da exigência de intimação pessoal prévia da parte autora antes da extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do réu impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, §2º, I, do CPC, pelo prazo mínimo de dois meses e máximo de seis meses, para que o autor promova a citação do espólio, sucessores ou herdeiros. No caso concreto, a decisão judicial determinou a suspensão sem fixar prazo específico, o que implica a aplicação do prazo máximo de seis meses. A sentença foi proferida antes de transcorrido esse período, configurando nulidade por violação ao devido processo legal.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal prévia do autor para suprir a falta processual, conforme o art. 485, §1º, do CPC. No caso, a intimação postal foi devolvida com a anotação "não procurado", e o Juízo não determinou a intimação por oficial de justiça antes da extinção, contrariando o comando normativo.

A jurisprudência confirma que a sentença proferida antes do prazo de suspensão e a ausência de intimação pessoal válida inviabilizam a extinção do processo por abandono, impondo-se a anulação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O falecimento do réu impõe a suspensão do processo pelo prazo de dois a seis meses, nos termos do art. 313, §2º, I, do CPC, sendo nula a sentença proferida antes do término desse prazo.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal válida do autor, sendo insuficiente a devolução da intimação postal com a anotação "não procurado", hipótese em que se impõe a intimação por oficial de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, §2º, I; 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n. 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024, DJE 20.06.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0016098-75.2017.8.11.0004, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024, DJE 06.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto por TANIA MARIA DOMINGUES DE OLIVEIRA, contra a sentença, que, nos autos da Ação de Usucapião Ordinária n. 1000524-61.2023.8.11.0011, proposta em desfavor de FELINO FERREIRA DA SILVA, julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

A apelante em suas razões recursais sustenta a inexistência de inércia nos autos bem como de intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa;

Afirma que não houve citação da parte requerida uma vez que restou indeferido a citação por edital,

Aduz que após a pesquisa realizada junto aos sistemas disponíveis ao Juízo foi informado o óbito da parte requerida e diante disso o feito foi suspenso na forma do art. 313, inciso I, c.c. o art. 689, ambos do CPC.

Assevera que como não ficou consignado o prazo de suspensão da ação presume-se o prazo de 06 (seis) meses e no curso do prazo legal de suspensão do processo é vedado ao julgador sentenciar os autos.

Destaca que a teor da decisão de suspensão, aos o decurso do prazo legal, deveria ocorrer a intimação do Advogado da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, promover a sucessão processual.

Dessa maneira, requer o provimento do recurso, e, consequentemente, a anulação do ato sentencial, a fim de que o feito retorne à Comarca de origem, no intuito de que tenha regular prosseguimento, com a consequente citação do espólio, herdeiros e/ou sucessores nos termos do artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil. I.

Sem contrarrazões em razão da não triangulação da relação processual.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o Relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por TANIA MARIA DOMINGUES DE OLIVEIRA, contra a sentença que julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Consta dos autos que a apelante ajuizou a Ação de Usucapião contra FELINO FERREIRA DA SILVA, em - 02/03/2023 com o objetivo regularização do
imóvel localizado na Avenida Ananias Seabra, s/n, Distrito de Sonho Azul, Município de Mirassol D’Oeste - MT,
uma vez que mantem a posse mansa e pacifica do mesmo por mais de 10 anos.

Em 24/04/2023, após o cumprimento da determinação de emenda à inicial, foi proferido o despacho de citação, que restou infrutífera., conforme certidão de Id 269265766.

Intimada, a autora requereu citação por edital e o pedido foi indeferido.

Em 06/08/2023 foi requerida a realização de pesquisas nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos,

O resultado das pesquisas informa o f
alecimento do requerido em 24/01/2011.

Ato seguinte a parte autora junta a certidão de óbito e postula o prosseguimento do feito em razão da informação do falecimento do requerido, bem como de que o mesmo não deixou companheira/esposa, nem herdeiros, nem bens, nem testamento.

O magistrado inferferiu o prdido nos seguintes termos:

[...] INDEFIRO o pedido da parte autora pois a ausência de herdeiros não pode ser presumida apenas pela inexistência de filhos e/ou companheira(o) da

parte ré.

Ante a certidão que informa o falecimento da parte ré (Num. 141383002 - Pág. 1/2), SUSPENDO o processo na forma do art. 313, inciso I, c.c. o art. 689, ambos do CPC.

Decorrido o prazo, intime-se o(a) advogado(a) da parte autora para que, no prazo de 5 dias, promova a sucessão processual, na licença do art. 313, § 2º, inciso I, do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Com a manifestação ou decorrido o prazo acima, certifique-se neste último caso e voltem-me conclusos. Intime(m)-se. [...]

A usucapienda e seus advogados foram intimados em 28/08/2024, conforme consulta de andamento processual

de 1º grau,

em aba de expediente.

Em 13/11/2024 a

secretaria promove a

intimação da autora para, querendo, no prazo de

05 (cinco) dias,

promova a sucessão processual sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito

O expediente foi publicado em 13/11/2024 e o siyema registrou ciência em 18/11/2024.

A seguir foi expedida carta de intimação pessoal sem cumprimento em razão de constar a devolução como “não procurado”.

Após sobreveio a sentença a seguir transcrita;

Intimada, deixou a parte autora transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação.

Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão na dicção do art. 98, § 3º, do CPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado.

Publique-se.

[...]

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que é vedado ao julgador sentenciar os autos no curso do prazo suspensivo da ação, e, além disso, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Pois bem.

Suspensão Processual e Prazo do art 313 do CPC

O Apelante assevera que é vedado ao julgador proferir atos processuais no curso do prazo de suspensão da ação. Além disso, argumenta que como não ficou consignado o prazo de suspensão da ação presume-se que o prazo deferido é de 06 (seis) meses, ou seja, o prazo máximo previsto em lei.

Em análise do conjunto probatório é de fácil percepção que, de fato, a ação não poderia ter sido extinta quando sequer havia escoado o prazo de suspensão deferido.

O art. 313, §2º, I do CPC determina que o prazo de suspensão processual em caso de falecimento do réu é de, no mínimo, 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses, contudo, no caso dos autos, foi deferida a suspensão processual sem estipular o prazo concedido.

Desse modo presume-se que o prazo concedido na decisão judicial seja o máximo o prazo máximo de 06 (seis) meses, conforme dispõe o referido artigo.

Além disso, a determinação de suspensão processual, na forma do art. 313, inciso I, c.c. o art. 689, ambos do CPC, ocorreu em 28/08/2024, todavia, a intimação no DJE se deu em 30/08/2024, data que iniciaria a contagem do prazo de suspensão.

Por sua vez, a ação foi extinta em 14/01/2025, com menos de 5 meses da publicação da decisão de suspensão.

Vejamos o diploma legal:

Art. 313. Suspende-se o processo: [...] § 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

Portanto merece razão o argumento sobre o prazo de suspensão concedido na mencionada decisão, uma vez que além de ter deferido a suspensão processual, extinguiu a ação por abandono da causa antes mesmo deste prazo suspensivo acabar.

Logo, evidente que houve erro na extinção da ação por abandono da causa.

Intimação Pessoal Prévia

O Apelante relata também, que não houve intimação pessoal prévia à extinção da ação, o que fere o diploma legal.

Reanalisando os autos tenho que a afirmação também mereça amparo.

Não houve nos autos nenhuma intimação pessoal do Apelante para suprir a falta processual antes de se extinguir a ação por abandono da causa.

Sabe-se que para se determinar a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...] § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destaca-se que, na hipótese de a carta de intimação pessoal ser devolvida sem cumprimento, em razão de constar a devolução como “não procurado”, o Juízo deveria ter determinado a intimação da exequente por meio de oficial de justiça para a intimação pessoal.

Destarte o comando legal disciplinado no §1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque não efetivada a intimação pessoal positiva da parte autora para dar prosseguimento ao feito, já que o retorno da

intimação por AR constou “NÃO PROCURADO”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃODO PROCESSOSEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INCISO III, ART. 485 DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NECESSIDADE – EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AR RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE”– DESÍDIANA INDICAÇÃODE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1º, do CPC. Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC. (N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Dessa forma, constatado que, o prazo de suspensão da ação por falecimento do Réu deve ser de, no mínimo, 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, §2º, I do CPC, prazo em que os autos não poderão ser movimentados e, além disso, não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1ºº do CPC, de modo que não há que se falar em abandono da causa.

Forte nessas razões DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025